Tribunal: TJES
Processo: 5007426-24.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007426-24.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA MARINHO DA SILVEIRA CURTO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007426-24.2024.8.08.0006

RECORRENTE: EDINEIA MARINHO DA SILVEIRA CURTO

RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO PAGO). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO USO INDEVIDO DA CONTA PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE DESBLOQUEIO DA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto ao Id. 13763158. Contrarrazões interposta ao id. 13763161.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 13763158), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13763157), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que a autora alega, em síntese, que teve sua conta no aplicativo mercado pago bloqueada sem qualquer justificativa legal, o que impede a autora de receber e realizar pagamentos. Afirma que em contato com a requerida, foi informado que o bloqueio se deu, pois, terceiros teriam vinculado sua conta a um CNPJ, havendo suspeita de fraude. Pugna pela liberação da conta, bem como reparação moral.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida comprovou a suspeitas de fraude na conta vinculada à autora, não havendo, portanto, ato ilícito ou falha na prestação do serviço pela requerida, julgando improcedente a demanda.

Inicialmente, há de se dizer que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da recorrente é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço. Cumpre frisar que, nestes casos, há a inversão do ônus da prova, sendo, portanto, ônus do prestador de serviço produzir prova inequívoca e contundente da ocorrência de uma das excludentes elencadas no parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC, a fim de afastar sua responsabilização.

Exige-se, pois, para que seja reconhecida a responsabilidade do fornecedor de serviços a demonstração da prática de ato ilícito, do qual decorra um dano ao consumidor, caso dos autos.

Na hipótese, de fato, nos Termos e Condições do contrato firmado entre as partes existe previsão da possibilidade de suspensão ou bloqueio do usuário da plataforma digital, em caso de uso inadequado ou impróprio.

Importante salientar que é ônus do requerida produzir provas sobre o suposto uso inadequado das contas pela autora, com violação de suas diretrizes da plataforma, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Entretanto, a requerida afirma que a autora teria violado tais termos e condições, mas
não comprovara satisfatoriamente as suas alegações
, já que apenas as telas do seu sistema informatizado no bojo da contestação e recurso são insuficientes para comprovar alegada fraude, não comprovando assim, a regularidade do bloqueio.

Ademais, não comprova qualquer notificação ao usuário, seja de forma prévia ao bloqueio, seja posteriormente, informando os motivos pelos quais a conta foi suspensa. Verifica-se dos autos que a autora, posteriormente ao bloqueio, buscou informações no intuito de descobrir o motivo da suspensão.

Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços, sendo devida a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA
MERCADO PAGO BLOQUEIO DE CONTA SUPOSTA FRAUDE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO DANOS MORAIS
- Os Termos e Condições do contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de suspensão/bloqueio do usuário da plataforma digital, quando houve uso inadequado ou impróprio; - A ré não comprovou de forma satisfatória a maneira pela qual o autor teria suposto bônus ou benefício, mediante o cancelamento dos boletos e a suposta recompensa feita pelo Mercado Pago ao usuário, isto é, não ficou evidente qualquer fraude perpetuada pelo autor; Ausência de notificação prévia ao cancelamento e tampouco de informações sobre os motivos da suspensão da conta. RECURSO IMPROVIDO (TJSP, Apelação nº 1007135-67.2021.8.26.0048, Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, Data do Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação: 10/06/2022).

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contrato de utilização da plataforma Mercado Livre para anúncio e venda de produtos.
Suspensão do usuário do autor na plataforma do réu Mercado Livre, com bloqueio de valor no corréu Mercado Pago
. Incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica do demandante que se utiliza da plataforma digital fornecida pelos apelantes, sem possuir conhecimento específico sobre este serviço. Suspensão da conta, com bloqueio de valores, em razão de alegado vínculo cadastral com outro usuário, que tem pendências financeiras junto ao Mercado Livre. Ausência de prova documental nesse sentido. Conduta abusiva dos réus.
Infringência dos “Termos e Condições de Uso” da plataforma não comprovado pelos recorrentes.
Mantido o restabelecimento do usuário do apelado no Mercado Livre e a liberação do saldo na conta do Mercado Pago, como determinado na sentença. Dano moral caracterizado. Autor impedido de comercializar seus produtos na plataforma desde dezembro/2019, sem prévio aviso, além de ter condicionada a liberação da conta à solução das "pendências” por parte de terceiro. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$5.000,00, que não comporta redução. Ônus da sucumbência mantido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação nº 1014998-67.2020.8.26.0482, Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado, Relator: Afonso Bráz, Data do Julgamento e da Publicação: 28/04/2021).

Portanto, é evidente que a conduta da recorrente se mostra ilícita, principalmente quando observado que este não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, não apresentou de maneira convincente as razões que respaldam a suspensão da conta em questão. Neste sentido, a ausência de uma explicação clara e fundamentada para a suspensão da conta levanta dúvidas significativas sobre a legalidade da ação, sugerindo que a empresa não cumpriu adequadamente com sua responsabilidade de comprovar a licitude de suas decisões.

Finalmente,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do bloqueio, a Recorrente viu-se privada de exercer, em sua plenitude, a sua atividade comercial. Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da consumidora, pois, certamente a situação narrada lhe trouxe danos à sua esfera patrimonial e extrapatrimonial.

É cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Em razão disso, o juízo não pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Para melhor análise dos critérios de fixação de dano moral, há de se levar em consideração a gravidade do fato em si e suas consequências, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente, a eventual participação culposa do ofendido, a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima.

Ponderando todos estes fatores, assim como as condições socioeconômicas das partes, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização pelo dano moral sofrido pelo requerente, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
que a requerida proceda ao desbloqueio da conta vinculada à autora EDINEIA MARINHO DA SILVEIRA CURTO, usuário “MAED41457”, vinculada ao número de telefone (27) 99766-1923e ao e-mail “edineia.marinho2712@outlook.com”, fornecendo nova senha para acesso, devendo ser cumprido no prazo de 10 dias, independente do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária a qual fixo em
R$ 200,00 (duzentos reais), até o teto de R$ 5.000,00
, sujeito a majoração em fase executória;

CONDENAR
a requerida MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA a indenizar, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à EDINEIA MARINHO DA SILVEIRA CURTO, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à parte recorrente/requerente ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)